Tribunal: TJDFT
Processo: 0710999-16.2025.8.07.0004
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2026-02-05
Data de publicação: 2026-02-23

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. APLICAÇÃO DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. SERVIÇO DE TELEFONIA. CLÁUSULA DE FIDELIZAÇÃO. MULTA CONTRATUAL. COBRANÇA INDEVIDA. MIGRAÇÃO DE PLANO. COMPROVADA A FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. VIOLAÇÃO AO DEVER DE INFORMAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso inominado interposto pela parte ré contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial para: (i) declarar a inexistência do débito referente à multa de fidelização cobrada do autor, no valor de R$ 586,30; (ii) determinar que a empresa ré se abstenha de efetuar cobranças relativas à referida multa ou aos aparelhos de internet já devolvidos e não contestados, sob pena de multa a ser oportunamente arbitrada; e (iii) condenar a ré a promover a exclusão do nome do autor dos órgãos de proteção ao crédito quanto ao débito ora declarado inexistente, ressalvado o direito de retificação da inscrição em razão de eventual valor de fatura em aberto.
2. Recurso tempestivo e adequado à espécie. Preparo regular (ID 79381846). Foram ofertadas contrarrazões (ID 79381851).
3. Na origem, o autor ajuizou ação em face da requerida, postulando: (i) a declaração de inexistência do débito relativo à multa por quebra de fidelização, no valor de R$ 586,30; (ii) a condenação da ré em obrigação de fazer, consistente em abster-se de realizar cobranças referentes à mencionada multa ou aos aparelhos de internet já devolvidos; e (iii) a condenação ao pagamento de indenização por danos morais, no montante de R$ 10.000,00. Alegou que, desde 2020, mantém contrato de prestação de serviços de internet e de telefonia móvel pós-paga com a requerida. Relatou que entrou em contato com a operadora com o objetivo exclusivo de promover a alteração do endereço de instalação dos serviços. Informou que, em 12/02/2025, recebeu oferta de upgrade dos serviços de telefonia e internet, vinculada à migração contratual de pessoa jurídica (CNPJ) para pessoa física (CPF), proposta que foi aceita diante da informação prestada pela preposta da ré de que a alteração seria vantajosa e não implicaria ônus financeiro ou contratual, tampouco a incidência de multa ou encargos ocultos. Sustentou que, em abril de 2025, foi surpreendido com cobranças relativas à suposta multa por quebra de fidelidade contratual, no valor de R$ 586,30. Aduziu ter registrado reclamações pelos canais de atendimento da requerida e junto à ANATEL, sem êxito na solução administrativa. Diante da persistência da cobrança reputada indevida, ajuizou a presente demanda visando à cessação da exigência e à reparação dos danos alegadamente sofridos.
4. Em suas razões recursais, a empresa ré sustentou a inaplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor, ao argumento de que o contrato foi celebrado entre pessoas jurídicas, com finalidade de utilização dos serviços de telecomunicações no exercício de atividade empresarial. Alegou que o contexto fático e contratual não revela mera migração contratual sem ônus, mas sim o cancelamento do contrato vinculado ao CNPJ, seguido de nova contratação em nome de pessoa física. Aduziu que o contrato de prestação de serviços celebrado sob a titularidade da pessoa jurídica foi formalmente rescindido em 12/02/2025, circunstância que, por sua natureza jurídica, implica a extinção do vínculo contratual e, quando ocorre antes do término do prazo de permanência mínima, enseja a incidência da cláusula penal. Argumentou que a documentação juntada aos autos comprova que o prazo de fidelidade de 24 meses decorreu de readequação e upgrade do plano realizados em 16/04/2024 e que, apesar de a parte recorrida ter usufruído dos benefícios concedidos em razão da permanência pactuada, promoveu o cancelamento dos serviços antes do decurso do período contratual. Sustentou a validade da cláusula de fidelização de 24 meses aplicável aos contratos firmados por pessoa jurídica, nos termos da regulamentação da ANATEL, bem como a legitimidade da multa cobrada em razão da quebra contratual, por configurar exercício regular de direito. Requereu a reforma da sentença, a fim de julgar improcedentes os pedidos formulados na inicial.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

5. As questões submetidas à apreciação desta Turma Recursal consistem em analisar: (i) a aplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor ao caso concreto e (ii) a validade da cláusula de fidelização e legitimidade da aplicação da multa por rescisão antecipada, diante das circunstâncias do caso concreto.

III. RAZÕES DE DECIDIR

6. Aplicam-se ao caso as normas consumeristas, uma vez que, embora o autor seja pessoa jurídica, trata-se de microempresa que contratou serviço de telefonia para uso próprio, sem indícios de revenda ou de integração direta à sua atividade empresarial. Evidencia-se, portanto, situação de vulnerabilidade técnica em relação à operadora de telefonia, circunstância que autoriza a aplicação da teoria finalista mitigada. Assim, o autor deve ser reconhecido como destinatário final do serviço contratado, atraindo a incidência das normas protetivas previstas no Código de Defesa do Consumidor.
7. No caso concreto, o autor afirmou que, ao solicitar a alteração do endereço de instalação dos serviços, recebeu da preposta da requerida proposta de upgrade do plano, apresentada como mais vantajosa e isenta de qualquer ônus adicional, inclusive quanto à incidência de multa por fidelização. A narrativa indica que não houve interrupção da prestação dos serviços, mas apenas a adaptação do contrato então vigente, com modificação das condições comerciais e da titularidade, circunstância que afastaria a caracterização de rescisão contratual apta a ensejar a cláusula penal.
8. Incumbia à ré demonstrar que o autor foi devidamente informado de que a alteração contratual implicaria efetiva rescisão do vínculo anterior, com a consequente aplicação da multa por fidelização, ônus do qual não se desincumbiu. Embora detentora dos meios necessários à comprovação da regularidade da contratação, especialmente as gravações telefônicas e registros completos da negociação, a empresa limitou-se a apresentar documentos unilaterais e registros internos, insuficientes para comprovar a ciência inequívoca do consumidor acerca das condições do distrato e da penalidade aplicada. Ademais, os documentos fornecidos não evidenciam, de forma clara, a previsão ou a comunicação prévia da multa de fidelização, reforçando a falha no dever de informação. Portanto, correta a sentença ao reconhecer a indevida cobrança da multa por fidelização, bem como determinar a cessação das cobranças relativas ao referido débito e aos equipamentos já devolvidos, além da exclusão do nome do autor dos cadastros de inadimplentes quanto ao valor declarado inexistente.

IV. DISPOSITIVO

9. Recurso conhecido e não provido.
10. Custas recolhidas. Condenado o recorrente vencido ao pagamento de honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 55 da Lei no 9.099/95.
11. A súmula de julgamento servirá de acórdão, com fulcro no art. 46 da Lei n.o 9.099/95.